Tribunal: STF
Processo: Pet 14452
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Márcia Dornelas Barbosa contra decisão mediante a qual não conheci da presente petição por entender que a decisão de sobrestamento do processo, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em razão da espera pelo trânsito julgado do tema nº 1.218 deste Supremo Tribunal Federal, é irrecorrível.



    Ressaltei também que, mesmo se fosse superado esse óbice, o pedido ainda seria manifestamente inadmissível, tendo em vista que a jurisdição desta Suprema Corte ainda não foi instaurada, atraindo, dessa forma, a incidência das Súmulas nºs 634 e 635/STF.



    A embargante sustenta que a decisão impugnada incorre no vício da omissão “pois diversos aspectos essenciais não foram enfrentados, embora suscitados oportunamente.” (e-doc. 19, p. 2)



    Alega omissão em razão da instauração da jurisdição cautelar nesta Corte Suprema, uma vez que



    “[a] decisão embargada afirmou que não estaria instaurada a jurisdição cautelar do STF por ausência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem[3]. Entretanto, omitiu-se o fato incontroverso de que o recurso extraordinário já foi interposto tempestivamente pelo Estado do Rio de Janeiro (parte adversa) e encontra-se sobrestado naquele Tribunal de origem, por determinação expressa da Terceira Vice-Presidência com fundamento no art. 1.037 do CPC.” (e-doc. 19, p. 3)



    Aduz que



    “[a] decisão embargada também não abordou adequadamente a natureza específica do pedido cautelar submetido ao STF. Conforme exposto, não se pretende “atribuir” novo efeito suspensivo a recurso extraordinário, mas sim cassá-lo, isto é, revogar o efeito suspensivo ativo que já fora indevidamente concedido pelo Tribunal de origem. Essa distinção é sutil, porém fundamental, e não restou devidamente esclarecida no julgado.” (e-doc. 19, p. 6)



    Argumenta, também, que a decisão embargada



    “ao não adentrar no mérito, deixou de apreciar argumentos cruciais apresentados pelo(a) Embargante visando diferenciar o presente caso dos precedentes citados na decisão de origem – notadamente o Tema 1.218 da Repercussão Geral (pendente de julgamento no STF) e a decisão proferida na Suspensão de Liminar 1.149/SP (Presidência do STF). Essa omissão merece ser colmatada, pois tais diferenças demonstram que a tutela cautelar ora pleiteada não está obstada pelos fundamentos daqueles paradigmas, ao contrário do que supôs o juízo a quo.” (e-doc. 19, p. 8)



    Assevera que 



    “[o]utra questão central que não foi enfrentada na decisão monocrática diz respeito ao perigo de dano sofrido pelo(a) Embargante em razão da manutenção do efeito suspensivo e à consequente urgência da tutela jurisdicional pleiteada. Em sua petição inicial, o(a) Embargante enfatizou que o decurso do tempo sem o reajuste devido representa grave prejuízo, pois trata-se de verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência (trata-se de vencimentos/proventos de professora mal remunerada). Cada mês em que o piso nacional do magistério deixa de ser implementado em seus proventos agrava a defasagem remuneratória já reconhecida pelo Tribunal de origem, afetando seu sustento e sua dignidade.” (e-doc. 19, p. 12)



    Articula, ainda, que



    “a r. decisão embargada nada dispôs acerca do pedido subsidiário formulado pelo(a) Embargante em sua inicial. Caso Vossa Excelência entendesse incabível ou inadequada a revogação total do efeito suspensivo concedido na origem, requereu-se subsidiariamente a “restauração da tutela antecipada anteriormente deferida pelo órgão colegiado do TJRJ”, de forma a assegurar ao menos o pagamento mensal do piso nacional à parte autora, mantendo-se suspensos apenas os pagamentos retroativos. Esse pedido subsidiário foi articulado de forma clara (item “d” e “e” do pedido na inicial), encontrando amparo, inclusive, no próprio ato normativo invocado na decisão embargada – o art. 1.029, §5º, III do CPC. Isso porque a mencionada tutela antecipada recursal já concedida pelo TJRJ não obstou o sobrestamento do RE (ao contrário, a decisão recorrida determinou o sobrestamento dos atrasados, alinhado ao art. 1.037 do CPC). Logo, mesmo mantendo-se o sobrestamento do recurso extraordinário, nada impediria que essa tutela provisória parcial continuasse em vigor durante a tramitação do RE, sem prejuízo para a análise futura do mérito pelo STF.” (e-doc. 18, p. 15) 



    Pugna, ao final, que os embargos sejam conhecidos e providos para que sejam sanadas as referidas omissões, além de formular os seguintes requerimentos:



    “(i) Reconhecendo que o recurso extraordinário já interposto na origem (ora sobrestado) configura o marco funcional autorizador da jurisdição cautelar do STF no caso (CPC, art. 1.029, §5º, III), mormente diante da excepcionalidade da situação (decisão originária teratológica que cassou tutela de colegiado) – o que impõe o enfrentamento do mérito do pedido de contracautela por esta Corte;



    (ii) Esclarecendo que o pedido formulado refere-se à cassação de efeito suspensivo já concedido e não à atribuição originária de efeito suspensivo ex novo, delineando a solução processual cabível para tal pretensão e afastando eventual interpretação equivocada quanto à inadequação da via eleita;



     (iii) Explicitando as diferenças entre o caso concreto e os paradigmas Tema 1.218 e SL 1.149/SP, notadamente quanto à existência de base legal estadual específica (Lei RJ 5.539/2009) e ao caráter individual/impacto fiscal restrito da demanda – elementos que influenciam o juízo de fumus boni iuris e periculum in mora em favor da Embargante;



     (iv) Reafirmando (ou reavaliando) a presença do periculum in mora em prejuízo do(a) Embargante, dada a natureza alimentar da verba pleiteada e a demora excessiva imposta, bem como a reversibilidade da medida postulada, inexistindo risco de dano irreversível ao Estado;



     (v) Manifestando-se sobre o pedido subsidiário de restabelecimento da tutela provisória colegiada anteriormente deferida pelo TJRJ (obrigação de fazer consistente no pagamento mensal do piso, com suspensão dos atrasados), esclarecendo se tal providência pode ser adotada por esta Corte como medida alternativa para mitigar o prejuízo do(a) Embargante durante o sobrestamento do RE.” (e-doc. 19, p. 17)



     



    É o relatório. Decido.



    Os embargos declaratórios não merecem prosperar, devido a ausência das hipóteses de cabimento de sua oposição, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, o decisum embargado não incorreu em omissão porquanto apreciou de forma exauriente os pontos ora suscitados, identificada a irrecorribilidade da decisão de sobrestamento a partir do reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1.218 por este Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai a seguir:



    “Pretende a requerente a reversão da tutela deferida em favor do Estado do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (Edoc. 14): 



    Postula o recorrente a concessão de efeito suspensivo, invocando o Tema 1218 do STF, ainda pendente de julgamento. [...] 



    Nesse passo, grife-se, de início, que a decisão proferida por esta Terceira Vice-Presidência às fls. 466/467 determinara o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao efeito suspensivo perquirido, no caso vertente, vê-se que, com efeito, nos autos do processo de nº. 0228901-59.2018.8.19.0001, que também trata do piso salarial nacional do magistério, foi atribuído, por decisão desta Terceira Vice-Presidência, efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto, de modo a sobrestar, imediatamente, os efeitos do acórdão então proferido por aquela Câmara de origem. 



    Tratando-se, pois, de hipótese idêntica àquela tratada alhures, necessário se faz, igualmente nestes autos, conceder o efeito suspensivo pretendido, pelo que transponho, integralmente, as razões de decidir dos autos mencionados (0228901- 59.2018.8.19.0001) para a presente, na medida em que permanecem presentes os requisitos necessários à suspensão do processo enquanto não definida a questão pela Corte Constitucional. 



    À vista do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao Recurso Extraordinário nº 0023284-97.2021.8.19.0001, a fim de suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão de fls. 341/350, prolatado pela Vigésima Câmara Cível, até o julgamento do Recurso Extraordinário. 



    Fica mantido o sobrestamento de ambos os recursos até o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema 1.218 do Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência do TJ/RJ até que se ultime o trânsito em julgado da tese vinculada ao Tema n. 1.218 do STF, assim delimitado:



    o base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.



    Tal determinação, contudo, é irrecorrível. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 667282 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07-02-2014).



    Ademais, ainda que ultrapassado o referido óbice, o pedido seria manifestamente inadmissível, porquanto ainda não foi instaurada a jurisdição desta Suprema Corte, conforme assevera a própria requerente,o que atrai a incidência das Súmulas n. 634 e 635/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO JUÍZO A QUO. SÚMULAS 634 E 635/STF. 1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmulas 634 e 635/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (AC 4029 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 06-02-2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR: CONTRACAUTELA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AC 3686 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19-09-2014).



    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado nestes autos.” (e-doc 17, p. 4-6)



    Como se observa, a reiteração das teses da inicial não denota contradição no julgado, mas o mero inconformismo da parte embargante, visto que, o pedido liminar de tutela foi afastado pela impossibilidade de se recorrer de decisão que determina o sobrestamento dos autos a partir da fixação de um tema da repercussão geral, almejando a embargante, portanto, promover o rejulgamento do mérito, objetivo que não se coaduna com a via aclaratória.



    Logo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



    Ante o exposto, da mesma forma que não conheci da petição, não conheço dos embargos de declaração, por manifestamente incabível.



    Certifique-se o trânsito em julgado da decisão, arquivando-se os autos independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente